Tribunal: STF
Processo: Rcl 49378
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Jefferson Almeida de Jesus para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 2ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.
    A defesa técnica afirma o seguinte:
    “[o] Reclamante cumpria pena em regime inicial fechado, quando obteve o deferimento de progressão ao regime semiaberto, após ter preenchido o requisito subjetivo e objetivo desde 30/08/2021.
    Ocorre que, passados mais de 15 (quinze) dias, até o presente momento o reclamante se encontra em regime fechado, sem qualquer previsão de transferência.
    Ademais, vale mencionar que a Unidade Prisional onde o reclamante está recluso está superlotada, possuindo o dobro da capacidade de presos [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Diante disso, requereu à autoridade reclamada o cumprimento da Súmula Vinculante 56, mas seu pedido foi indeferido sob a alegação de que se trataria de questões administrativas.
    Ao final, requer:
    “[...] a concessão de medida liminar para que o Reclamante seja IMEDIATAMENTE posto em regime semiaberto e, na ausência de vaga disponível imediatamente, que seja posto no regime aberto, fazendo valer a força vinculante e a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal Federal” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.
    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie.
    Feitos esses registros, assinalo que, instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:
    “[...]
    O paciente atualmente cumpre pena na Penitenciária Lavínia II, referente ao PEC acima, com término de penas previsto para 04/09/2024.
    O pedido de progressão ao regime semiaberto do sentenciado foi deferido com determinação para seu cumprimento em 30/08/2021, data em que atingido o requisito objetivo.
    Não é de desconhecimento deste juízo o entendimento da súmula n. 56 do STF, o que, inclusive, constou da r. Decisão de deferimento de progressão de regime, conforme cópia em anexo.
    Por outro lado, necessário se faz a observância de prazo razoável para que a transferência se efetive administrativamente, o que, smj, ainda há tempo oportuno.
    [...]” (pág. 3 do documento eletrônico 8; grifado no original).
    Conforme se verifica, é possível concluir pelo descumprimento da Súmula Vinculante 56. O reclamante possui direito ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas, até a presente data, não foi transferido para estabelecimento prisional compatível. 
    Sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.
    Além disso, ao julgar situações análogas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte assentou, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, que ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido à condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria flagrantemente o comando da Súmula Vinculante 56.
    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao juízo da execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio juízo da execução, tal como se verifica nestes autos.
    Confira-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcls 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.
    Isso posto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 2ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo que inclua imediatamente o reclamante em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. Em caso de impossibilidade, o magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas no julgamento do RE 641.320/RS: 
    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator